Tribunal: TJSP
Processo: 1054396-86.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária e caderneta de poupança para os juros de mora - Recurso não provido.